Tribunal: TJSP
Processo: 1065970-60.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1065970-60.2019.8.26.0002; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1065970-60.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados MURILO GOMES MARTINS (MENOR) e FERNANDA MATHEUS
GOMES (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065970-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 13869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1065970-60.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADOS: MURILO GOMES MARTINS (MENOR NESTE ATO
REPRESENTADO POR SUA GENITORA) E FERNANDA MATHEUS
GOMES (REPRESENTANTE)
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: ALEXANDRE BATISTA ALVES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Presquestionamento.
Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de
infringência. Descabimento. Inexistência de omissão,
dúvida, contradição ou obscuridade passíveis de alteração
ou esclarecimentos suplementares. Embargos de declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1/9 do Incidente
opostos pela Seguradora Embargante em face do Venerando Acórdão de fls.
1443/1450 o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso, tão
somente para afastar a cobertura de acompanhante terapêutico especializado no
ambiente escolar, mantida a Decisão quanto ao mais.
Alega a Seguradora Embargante (fls. 1/9 do Incidente) haver
contradição e obscuridade no V. Acórdão, pois, quanto à metodologia prescrita para
tratamento (método multidisciplinar), verifica-se que não há previsão contratual para
tanto, diante da ausência de cobertura obrigatória nos termos do Rol da ANS.
Aduz haver previsão de cobertura contratual para alguns
procedimentos (na forma convencional) requeridos, todavia os procedimentos
requeridos devem respeitar os limites contratualmente previstos.
Por fim, requer a reforma do Julgado.
Recurso processado regularmente.
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065970-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pois bem.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expressamente dispõe:
“Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material”.
Com efeito, não há motivos para se acolher a alegação da
Seguradora Embargante de que o V. Acórdão foi contraditório e obscuro porque
desconsiderou não haver previsão contratual para tratamento multidisciplinar, diante
da ausência de cobertura obrigatória nos termos do rol da ANS, bem como foi
omisso em relação à existência de cobertura contratual para alguns procedimentos
(na forma convencional) requeridos, todavia os procedimentos requeridos deveriam
respeitar os limites contratualmente previstos.
Ora, o V. Acórdão é cristalino ao afastar quaisquer alegações de
inexistência de previsão contratual ou de que o tratamento não consta do rol da ANS
(fl. 1446):
“E nem se argumente que não há previsão contratual para os
tratamentos requeridos e que os mesmos não se encontram
elencados no rol da ANS, posto que estas alegações já foram
amplamente discutidas perante este Egrégio Tribunal, culminando,
inclusive na edição das Súmulas no 100 e 102.”
Ademais, o v. Acórdão destacou a impossibilidade de a Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065970-60.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
impor restrições no tratamento requerido, posto que quem prescreve o tratamento
para a Autora é a sua Médica, não o plano de saúde (fl. 1448):
“Até porque, trata-se de negativa de cobertura em fornecer os
referidos tratamentos prescritos pela Médica para o Autor, o qual
foi diagnosticado com patologia grave, sem poder ser submetido a
outros tratamentos, em razão da ineficácia, conforme se verifica do
Relatório Médico.”
Portanto, insubsistente a pretensão da Seguradora Embargante.
Nesta senda, resta claro que a Seguradora Embargante busca, tão
somente, neste expediente processual, a reanálise da matéria exposta em suas razões
recursais, porque inconformada com o resultado do julgamento.
Assim, deverá a Seguradora Embargante, caso queira, interpor o
recurso competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de
Declaração.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração opostos,
mantendo-se o Venerando Acórdão como prolatado.

PENNA MACHADO
Relatora